Tribunal: TJDFT
Processo: 0700604-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700604-08.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDILENE BEATRIZ GOMES ALVES APELADO: CARTÃO BRB S/A DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Edilene Beatriz Gomes Alves contra a sentença da 3a Vara Cível de Brasília que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito (ID no 57882994). 2. A apelante, não providenciou o preparo, mas pediu a gratuidade de justiça (ID no 57882998). 3. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, a apelante foi intimada para apresentar documentos atualizados com o intuito de demonstrar a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento (ID no 58720697). 4. Regularmente intimada, a apelante deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID no 60257378). 5. A gratuidade de justiça foi indeferida diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua concessão. A apelante foi intimada para recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (ID no 59186972). 6. A apelante não recolheu o preparo, tampouco recorreu da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça (ID no 59697598 e 60257378). 7. Cumpre decidir. 8. O art. 932, III do CPC permite ao Relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 9. O CPC/2015 prioriza a resolução meritória das causas e pauta-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, § 2o, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 10. O prazo para regularizar o preparo transcorreu sem manifestação (ID no 59697598). 11. A apelante também não recorreu da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, o que conduz ao não conhecimento do recurso em decorrência da deserção (ID n o 60257378). DISPOSITIVO 12. Não conheço a apelação interposta por Edilene Beatriz Gomes Alves em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 13. Precluída esta decisão, dê-se baixa e restituam-se os autos à origem. 14. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 15. Para a interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se pré-questionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na hipótese de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, sendo suficiente que o tema objeto da discussão tenha sido decidido (EDcl no RMS n. 18.205/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/4/2006, DJ de 8/5/2006, p. 240). 16. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 17. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO